Tribunal: STF
Processo: Rcl 62131
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação ao que decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. Ato reclamado que se restringiu a reconhecer a legitimidade de auto de infração. 5. Descabimento da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.